Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703609-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO APERFEIÇOADO NO AMBIENTE DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS ÍMPROBAS. TIPIFICAÇÃO. MODULAÇÃO PELA LEI NOVA. ALTERAÇÕES IMPOSTAS À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N. 14.230/21. APLICAÇÃO AOS FATOS OCORRIDOS ANTERIORMENTE. AFIRMAÇÃO, RESSALVADA A COISA JULGADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (RE 843.989/PR, TEMA 1.199). IMPUTAÇÃO. SANCIONAMENTO. CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 10 E 11, CONSOANTE A REDAÇÃO ANTERIOR DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS DOLOSA E CULPOSA. ATO TIPIFICADO NO ARTIGO 10 DO DIPLOMA LEGAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR, MODALIDADE CULPOSA. ATIPICIDADE DEFRONTE A INOVAÇÃO LEGAL. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA APERFEIÇOADA SOB A NORMATIZAÇÃO ANTERIOR. IMPLEMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB O FUNDAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA. SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5o, XXXVI). CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELO ERÁRIO. MULTA CIVIL. DESTINATÁRIO. DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DO JULGADO. BANCO DE BRASÍLIA-BRB. AGENTE FINANCEIRO DO TESOURO DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ART. 144). LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FORMA DE RECOMPOSIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ATO ÍMPROBO. MULTA CIVIL. NATUREZA SANCIONATÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA DECISÃO DE MÉRITO QUE OS FIXARA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consoante emerge do texto constitucional como direito e garantia fundamental inerente ao estado de direito, as condenações acobertadas pela eficácia preclusiva inerente à coisa julgada são intangíveis, não estando sujeitas às inflexões derivadas da lei nova, que, como cediço, somente tem efeitos retroativos em situações pontuais, as quais não compreendem a coisa julgada de molde a relativizar sua higidez e intangibilidade (CF, art. 5o, XXXVI) 2. De conformidade com a tese firmada pela Suprema Corte na apreciação do Tema de Repercussão Geral 1.199 (RE 843.989/PR), as alterações inseridas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei no 14.230/21, alterando substancialmente a regulação sancionadora, tem eficácia imediata, alcançando a tipificação dos atos anteriores, ressalvada a subsistência da coisa julgada, e, assim, aperfeiçoada a res judicata, as inovações legislativas são impassíveis de afetarem a condenação imposta por atos de improbidade administrativa, subsistindo hígido o título executivo que se aperfeiçoara sob a égide da lei anterior. 3. A multa civil traduz sanção patrimonial, que, para além dos limites da reparação do dano causado ao patrimônio público, obriga o condenado por atos de improbidade, além de ressarcir integralmente o dano provocado, a realizar a cominação como pena pelos ilícitos em que incidira, sendo destinatário do montante derivado da sanção a pessoa jurídica de direito público atingida pelo ato de improbidade, estando o Distrito Federal municiado de lastro para promover a execução do correspondente, não assistindo o obrigado o manejo da tese de ilegitimidade ativa como forma de ser alforriado, pois, desejando safar-se da obrigação, mas havendo dúvida sobre o titular da cominação, tem à sua disposição instrumento volvido a consumar essa intenção e safar-se dos efeitos da mora. 4. O ressarcimento do dano ao erário não possui natureza de sanção, traduzindo forma de recomposição do dano e reposição do status quo ante, devolvendo-se ao erário o que lhe fora ilicitamente retirado, sobejando seu caráter indenizatório, e, assim, diante de sua natureza e destinação de recompor a lesão que o patrimônio público experimentara, a correção monetária e os juros de mora que devem incidir sobre o importe correlato têm como termo a data do ato ímprobo, pois quando houvera o dano. 5. A multa civil aplicada como efeito anexo à condenação por atos de improbidade, incidindo em compasso com a reposição do dano causado ao erário público, destinando-se a punir o agente pela prática do ato ímprobo, defronte a natureza sancionatória que ostenta, deve ser acrescida de juros de mora e atualização monetária a contar da data de sua fixação pela primeira decisão condenatória, porquanto fixada em decorrência do dano ao erário. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14 e 525, § 12, ambos do CPC, 10 e 11, ambos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.230/21), defendendo que a obrigação é inexigível, ao argumento de que apenas as condutas dolosas são puníveis após a inovação legislativa, tendo sido o insurgente condenado por crime culposo, devendo a Lei 14.230/21 retroagir para beneficiá-lo, pois não havia trânsito em julgado da sentença condenatória antes da vigência da citada lei; c) artigos 397 do Código Civil e 12, § 9o, da Lei de Improbidade Administrativa, aduzindo que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária deverá se dar a partir da intimação do insurgente para pagamento, ocorrida com a decisão publicada em 19/4/23. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 14 e 525, § 12, ambos do Código de Processo Civil, 10 e 11, ambos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.230/21). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020